Tribunal: TJDFT
Processo: 0727306-64.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA. INSATISFAÇÃO COM O RESULTADO. EFEITO INFRINGENTE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA INADEQUADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA. PRODUÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE.

1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da causa, uma vez que se destinam a suprir omissão, dissipar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado.

2. Os declaratórios não se erigem em via adequada para a obtenção, salvo raras exceções, de efeitos infringentes, porquanto são pleitos de integração e não de substituição.

3. Se a parte requereu a produção de prova testemunhal para comprovar a prática de agiotagem pelo credor e, como resposta jurisdicional, obteve o indeferimento da dilação probatória e, mais tarde, sentença desfavorável, sob a alegação de ausência de evidência do alegado, há cerceamento ao direito de defesa.

4. Embargos de declaração não providos.